Tribunal: TJES
Processo: 5008562-74.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Suspeição; Ausência de Fundamentação; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008562-74.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAYCON FERNANDES DE FARIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDUÇÃO DO ATO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DECLARADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por Maycon Fernandes de Faria, visando à declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento, bem como da decisão de pronúncia. Alega, ainda, sua hipossuficiência econômica e requer a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais:

I) Definir se a audiência de instrução e julgamento é nula, em razão da ausência do Ministério Público e da atuação ativa do magistrado.

II) Verificar a possibilidade de análise da nulidade da decisão de pronúncia no bojo da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento, em razão da ausência do Ministério Público e da condução ativa do ato pelo magistrado, em afronta ao sistema acusatório e ao art. 212 do Código de Processo Penal. Precedentes do STF e STJ confirmam a nulidade em tais circunstâncias, com prejuízo presumido ao acusado.

4. A decisão de pronúncia não possui caráter condenatório e, por isso, não se enquadra nas hipóteses de revisão criminal previstas no art. 621 do CPP, sendo inadmissível sua impugnação por esta via.

5. Concedida a gratuidade da justiça ao requerente, diante da comprovação de sua hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos processuais subsequentes, determinando a renovação do processo a partir do ato anulado. Benefício da gratuidade da justiça deferido
.

Tese de julgamento:

"É nula a audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do Ministério Público, especialmente quando o magistrado assume papel ativo na produção probatória, em afronta ao sistema acusatório e ao devido processo legal."

“A decisão de pronúncia não pode ser objeto de revisão criminal, por ausência de caráter condenatório.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 212, 413 e 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 202.557/SP; STJ, EDcl no HC 741.725/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram as Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento, bem como de todos os atos subsequentes, determinando a renovação do processo, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5008562-74.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MAYCON FERNANDES DE FARIA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de revisão criminal manejada em favor de
MAYCON FERNANDES DE FARIA,
em face dos termos da sentença já transitada em julgado prolatada nos autos da Ação Penal nº 006338-76.2015.8.08.0030, que culminou na condenação do requerente pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

O Requerente alega, em síntese: a
) Nulidade da audiência de instrução e julgamento
, pela violação ao princípio acusatório e ao devido processo legal, em razão da postura excessivamente ativa do magistrado, que conduziu de maneira indevida as perguntas e produziu provas em substituição ao Ministério Público, contrariando o art. 212 do Código de Processo Penal e,
b) Nulidade da decisão de pronúncia e posterior condenação
, sob o argumento de que ambas se basearam em depoimentos indiretos (“ouvir dizer”), o que seria insuficiente para fundamentar a submissão do réu ao Tribunal do Júri, tampouco para embasar a sentença condenatória, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Alega, ainda, que as referidas nulidades comprometeram todo o processo a partir da audiência de instrução, contaminando a sentença de pronúncia, o julgamento pelo Tribunal do Júri e a condenação.

Diante de tais argumentos, a d. defesa requer, o reconhecimento da nulidade da ação penal originária a partir da audiência de instrução e julgamento, com a consequente libertação do requerente e renovação do processo. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade da decisão de pronúncia, com a despronúncia do acusado, conforme o disposto no artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Além disso, requer o deferimento do benefício da justiça gratuita, em razão de sua comprovada hipossuficiência econômica.

Não foi formulado pedido de liminar.

A Douta Subprocuradoria Geral de Justiça, emitiu parecer no sentido de reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento, ante a ausência do Ministério Público e o protagonismo indevido do magistrado, mas se manifestou pela impossibilidade de análise da nulidade da decisão de pronúncia no bojo da revisão criminal, em virtude de preclusão e ausência de previsão no art. 621 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, é importante ressaltar que a ação revisional, prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, é um instrumento jurídico excepcional que visa à desconstituição de uma decisão condenatória transitada em julgado, sempre que houver erro judiciário ou circunstâncias que justifiquem a revisão da coisa julgada. Trata-se de uma ação autônoma de impugnação, cabível apenas em hipóteses taxativas, como:
a)
contrariedade da sentença ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
b)
fundamentação em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou
c)
descoberta de novas provas que demonstrem a inocência do condenado ou que justifiquem a diminuição da pena. A revisão criminal busca, assim, assegurar a justiça material, corrigindo eventuais equívocos em decisões judiciais definitivas.

No caso em análise, a ação revisional é cabível, pois o requerente fundamenta seu pedido na primeira hipótese do art. 621, I, do CPP, alegando que a ausência de membro do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, aliada à atuação ativa do magistrado, violou o devido processo legal e o sistema acusatório, o que contraria o texto expresso da lei processual penal.

Além disso, a ação revisional também é manejada sob o argumento de que a decisão de pronúncia carece de fundamentação suficiente.

Contudo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a revisão criminal é limitada às sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, não sendo cabível para rediscutir decisões interlocutórias, como a pronúncia. Assim, a análise do pedido deve ser restrita à alegação de nulidade no curso da instrução processual.

Pois bem.

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

É cediço que a audiência de instrução e julgamento é um dos atos processuais mais relevantes na formação do convencimento do magistrado, pois é o momento em que as provas orais são colhidas e avaliadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, a ausência do membro do Ministério Público na audiência de instrução, especialmente em atos destinados à produção de provas essenciais para a acusação, compromete a estrutura do sistema acusatório, base do processo penal brasileiro, conforme disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal.

O artigo 212 do Código de Processo Penal estabelece de forma clara que o juiz deve limitar-se a um papel subsidiário na inquirição de testemunhas, podendo intervir apenas para formular perguntas complementares ou para esclarecer pontos que não tenham sido suficientemente abordados pelas partes. Quando o magistrado conduz ativamente a inquirição, assumindo funções que caberiam exclusivamente à acusação ou à defesa, rompe-se o princípio da imparcialidade do juízo, que é um dos pilares do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

O requerente sustenta que a audiência de instrução e julgamento foi conduzida de forma irregular, tendo em vista a ausência do Ministério Público e o consequente protagonismo do magistrado na condução das perguntas às testemunhas de acusação e ao réu.

A análise dos autos confirma que o membro do Ministério Público estava ausente à audiência em razão de licença médica, fato devidamente justificado e registrado nos autos. Apesar disso, o magistrado não suspendeu a audiência ou determinou sua redesignação, optando por conduzir ele próprio a inquirição das testemunhas de acusação e do réu, formulando perguntas indutivas que comprometeram a imparcialidade do ato.

Dentre os trechos destacados pela defesa, observa-se que o juiz formulou questionamentos sugestivos e específicos que induziam as respostas, tais como:

a)
À testemunha Josiney dos Santos
:
“Esse Golf preto sempre foi do Tuca?”;

b)
Ao réu
:
“Nunca trabalhou com o Tuca no tráfico? Nunca deu apoio para ele? Nunca comprou arma dele?”.

A conduta do magistrado violou expressamente o art. 212 do Código de Processo Penal, que restringe sua atuação na audiência de instrução à formulação de perguntas complementares ou subsidiárias, após as partes já terem questionado as testemunhas.

A postura ativa do juiz não apenas infringiu a regra processual, mas também violou o princípio acusatório, que garante a separação das funções de acusar, defender e julgar, tornando o ato nulo, nos termos do artigo 564, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reforça esse entendimento, reconhecendo que o protagonismo do juiz na inquirição de testemunhas sem a presença do Ministério Público viola a imparcialidade do juízo e compromete a higidez do processo. Vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUE FIGURA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. ATUAÇÃO DO JUIZ E ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APTA A AFASTAR A INCIDÊNCIA DE NORMA COGENTE E DE APLICABILIDADE IMEDIATA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATUAÇÃO ATIVA E DE PROTAGONISMO DESEMPENHADA PELO JUÍZO A QUO NA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. COMPROMETIMENTO AO ACTUM TRIUM PERSONARUM. UTILIZAÇÃO DE DEPOIMENTOS COLHIDOS EM DESCOMPASSO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. RÉU CUSTODIADO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA ORA REPUTADA NULA. RESTITUIÇÃO AO STATUS LIBERTATIS QUE SE IMPÕE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA RECONHECER A NULIDADE DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DETERMINAR A IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE. 1. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório. 2. A separação entre as atividades de acusar e julgar não autoriza que o juiz, em substituição ao órgão de acusação, assuma papel ativo na produção probatória, sob pena de quebra da necessária imparcialidade do Poder Judiciário. 3. O processo penal é instrumento de legitimação do direito de punir do Estado e, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. 4. No que tange à oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento, deve o magistrado, em atenção ao art. 212 do CPP, logo após a qualificação do depoente, passar a palavra às partes, a fim de que produzam a prova, somente cabendo-lhe intervir em duas hipóteses: Se evidenciada ilegalidade ou irregularidade na condução do depoimento ou, ao final, para complementar a oitiva, se ainda existir dúvida - nessa última hipótese sempre atuando de forma supletiva e subsidiária (como se extrai da expressão "poderá complementar"). 5. A redação do art. 212 é clara e não encerra uma opção ou recomendação. Trata-se de norma cogente, de aplicabilidade imediata, e portanto o seu descumprimento pelo magistrado acarreta nulidade à ação penal correlata quando demonstrado prejuízo ao acusado. 6. A demonstração de efetivo prejuízo no campo das nulidades processuais penais é sempre prospectiva e nunca presumida. É dizer, não cabe ao magistrado já antecipar e prever que a inobservância a norma processual cogente gerará ou não prejuízo à parte, pois desconhece quo ante a estratégia defensiva. 7.
Demonstrado, no caso dos autos, iniciativa e protagonismo exercido pelo Juízo singular na inquirição das testemunhas de acusação e verificado que foram esses elementos considerados na fundamentação do Decreto condenatório, forçoso reconhecer a existência de prejuízo ao acusado.
8. O Juízo a quo ao iniciar e questionar detalhadamente a testemunha de acusação, além de subverter a norma processual do art. 212 do CPP, violando a diretiva legal, exerceu papel que não lhe cabia na dinâmica instrutória da ação penal, comprometendo o actum trium personarum, já que a "separação rígida entre, de um lado, as tarefas de investigar e acusar e, de outro, a função propriamente jurisdicional" é consectário lógico e inafastável do sistema penal acusatório (ADIMC 5.104, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.5.2014). 9. Habeas corpus concedido de ofício a fim de reconhecer a nulidade da ação penal originária a partir da audiência de instrução e julgamento e, como consequência, restituir a liberdade ao acusado, a fim de que responda solto à instrução da ação penal que deverá ser renovada. (STF; HC 202.557; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 12/08/2021; Pág. 76)

De forma semelhante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EDcl no HC 741.725/RS, afirmou que a ausência do representante do Ministério Público em atos processuais essenciais configura nulidade absoluta, não exigindo a demonstração de prejuízo, conforme estabelece o princípio do prejuízo presumido em casos de flagrante violação de garantias constitucionais. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI 201/67. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DE NULIDADE. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPORTE NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TESE DE NULIDADE POR OFENSA AO ART. 212 DO CPP. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS PELO JUIZ, DIANTE DA AUSÊNCIA DO MEMBRO DO
PARQUET
EM AUDIÊNCIA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS PLEITOS DEFENSIVOS. (...) 7. O fato de o Ministério Público não ter comparecido à audiência de instrução não dá, à autoridade judicial, a liberdade de assumir a função precípua do Parquet. 8. Em face da repreensível ausência do Parquet, que, sem qualquer justificativa, acarretou a contaminação do bom andamento do processo, o órgão julgador deveria prosseguir a audiência sem as perguntas acusatórias ou, então, suspender a audiência e marcar uma nova data. 9. O Magistrado, no caso concreto, [...], agiu em substituição à produção probatória que compete às partes, inquirindo diretamente os depoentes, violando o devido processo legal e o sistema acusatório. [...] Assim, deve ser reconhecida a nulidade da colheita probatória realizada em desacordo com o art. 212 do Código de Processo Penal, bem como devem ser desentranhados e renovados os atos processuais contaminados, notadamente os interrogatórios dos Réus, meio de defesa realizado ao final da instrução, e as alegações finais, que foram produzidas consoante os elementos probatórios então constantes nos autos [...] (AgRg no HC n. 708.908/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022). 10. Resta evidenciado o prejuízo, pois a sentença considerou fundamentos extraídos da referida audiência ao lastrear o édito condenatório. 11. Na hipótese em exame, inexistem as omissões indicadas nos embargos de declaração; o que há é decisão contrária aos interesses da parte, visto que foi explicitamente afirmado que a Juíza, ao iniciar os questionamentos e formular a maioria das perguntas, assumiu o protagonismo na inquirição de testemunhas, em patente violação ao art. 212 do CPP, sendo presumido o prejuízo sofrido pela defesa (EDcl no HC n. 741.725/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 27/10/2022). 12. Recurso especial.

No caso em análise, verifica-se que as respostas obtidas por meio das perguntas do magistrado foram utilizadas para fundamentar a decisão de pronúncia, configurando evidente prejuízo ao réu.

Assim, reconheço a nulidade da audiência de instrução e julgamento e, por conseguinte, de todos os atos processuais subsequentes, nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal.

NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

O requerente alega que a decisão de pronúncia foi lastreada exclusivamente em depoimentos indiretos (ouvi dizer), sem que houvesse qualquer elemento probatório idôneo que indicasse sua autoria ou participação no crime, contrariando o art. 413 do Código de Processo Penal, que exige a presença de indícios suficientes de autoria para a pronúncia.

No entanto, a decisão de pronúncia, prevista no artigo 413 do CPP, possui caráter interlocutório misto, sendo destinada apenas a verificar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Não possui caráter condenatório e tampouco produz efeitos de coisa julgada material, sendo, por isso, passível de revisão apenas no curso do processo por meio de recursos específicos, como o recurso em sentido estrito (art. 581, inciso IV, do CPP) ou, excepcionalmente, via habeas corpus, em casos de flagrante ilegalidade.

Nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal é cabível nas seguintes hipóteses: I) quando a sentença condenatória contrariar o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos; II) quando a condenação se fundamentar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou III) quando, após a sentença, surgirem novas provas que demonstrem a inocência do condenado ou que indiquem circunstância que justifique ou autorize a redução especial da pena.

Entretanto, a decisão de pronúncia, por não ter caráter condenatório, não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, não podendo, portanto, ser revista por meio de revisão criminal.

Caso o requerente deseje impugnar a decisão de pronúncia, alegando que ela se baseou indevidamente no depoimento de uma testemunha, os meios processuais adequados seriam:
a)
o recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581, IV, do CPP, que permite a revisão da decisão de pronúncia dentro do curso do processo; ou
b)
o habeas corpus, quando houver manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente da referida decisão.

Por fim, o requerente demonstrou ser hipossuficiente, encontrando-se recolhido em estabelecimento prisional e sem condições de arcar com as custas processuais. Assim, defiro o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a presente Revisão Criminal e,
na parte conhecida
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento, bem como de todos os atos processuais subsequentes, determinando a renovação do processo a partir do ato anulado. Além disso, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao requerente. Quanto ao pedido de nulidade da decisão de pronúncia, deixo de conhecê-lo, por ausência de amparo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para anular os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento.